Tribunal: STF
Processo: RE 136905
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-09-08
Data de publicação: 1994-09-08

Ementa:
EMENTA:  -   CONSTITUCIONAL.  ADMINISTRATIVO.  FUNCIONÁRIO.
ESTABILIDADE.  DEMISSAO.  PROCESSO  ADMINISTRATIVO.  C.F.,  art.  41,
PAR. 1..
          I.  - O servidor  público estavel - estabilidade decorrente
de ingresso no serviço público mediante concurso público  e após dois
anos  de efetivo exercício,  ou estabilidade em  razão do disposto no
art.  19 do ADCT a CF/88  - só perdera o cargo em virtude de sentença
judicial  transitada em julgado ou mediante processo adminisrativo em
que lhe seja assegurada ampla defesa. C.F., art. 41, par. 1..
          II. -  R.E. não conhecido.